Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROTOCOLO ICMS 21/2011. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 2468. STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O e. Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o prazo prescrição para ação declaratória de nulidade do lançamento tributário é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
2. Pela teoria da actio nata, amplamente admitida pelos Tribunais Superiores, o termo inicial do prazo quinquenal para ajuizamento da ação anulatória do prazo prescricional é a notificação do lançamento, ou seja, do fim do procedimento de lançamento e da consequente constituição definitiva do crédito.
3. A questão concernente à legitimidade do Protocolo ICMS 21/2011 foi decidida pelo e. STF no julgamento da ADI 4628, oportunidade na qual a Corte declarou a inconstitucionalidade do ato normativo, com efeito prospectivo, ressalvando apenas as ações já ajuizadas.
4. In casu, a ação foi ajuizada apenas em 2019, de modo que é inviável admitir que a modulação dos efeitos alcançaria a situação dos autos. Tampouco merece acolhida a argumentação do recorrente no sentido de que a lide administrativa também estaria incluída na ressalva da modulação. Em momento algum do julgamento, nem mesmo obter dictum, foi ressalvada a possibilidade de eventuais impugnações administrativas serem excluídas da eficácia prospectiva.
5. Reconhecida, excepcionalmente, e em face do pronunciamento vinculante do e. STF, a validade da aplicação do ato normativo que embasou a autuação. Por conseguinte, é forçoso reconhecer, à luz dos elementos probatórios acostados aos autos, que restou suficientemente comprovada a realização de operação não presencial entre as partes.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.